Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS. CASA BANCÁRIA COLIGADA À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. GRUPO ECONÔMICO. QUALIFIAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR À GUISA DE QUITAÇÃO DAS FATURAS INADIMPLIDAS. PROVISIONAMENTO DA INTEGRALIDADE DA VERBA SALARIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL DO QUAL ORIGINARA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO COMO MODALIDADE DE PAGAMENTO. DISSENTIMENTO EXPRESSO DO CONTRATANTE. EXCLUSÃO EXPRESSA DA FORMA DE PAGAMENTO. REALIZAÇÃO DA DÍVIDA EM MODALIDADE NÃO AUTORIZADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DECOTADOS (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO BANCO. ARGUIÇÕES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. PRESTAÇÃO. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITO AUTOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO OUTRORA PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO ATO JURÍDICO PERFEITO, PACTA SUNT SERVANDA E BOA-FÉ CONTRATUAL. LEGALIDADE DOS EMPRÉSTIMOS CUJOS DESCONTOS SÃO IMPLANTADOS EM CONTA CORRENTE (STJ, TEMA 1.085). EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DOS VALORES DECOTADOS ATÉ A MANIFESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUO AINDA NÃO QUITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA CAUSA POSTA EM JUÍZO E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado ao recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara ao recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinha argumentos dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros, aviando inconformismo direcionado a questões estranhas às discutidas no trânsito processual e resolvidas pelo provimento recorrido.
4. Apelação não conhecida. Unânime.